Tribunal: TJES
Processo: 5019934-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019934-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN
AGRAVADO: JOSE GUILHERME JUNGER DELOGO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de passagem forçada, indeferiu o pedido de inclusão de supostos coproprietários no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário) e manteve o valor atribuído à causa pelo autor.

O agravante sustenta a necessidade de citação de todos os titulares do domínio por se tratar de área indivisa e requer que o valor da causa corresponda ao valor integral do imóvel serviente, conforme o inciso IV e o inciso II do art. 292 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza da ação de passagem forçada sobre imóvel em estado de comunhão exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os coproprietários; (ii) saber se o valor da causa em ações de restrição ao direito de propriedade deve corresponder ao valor total do bem ou ao proveito econômico da fração utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A necessidade de litisconsórcio passivo necessário em ações que versam direitos reais imobiliários é imperativa quando o gravame afeta a esfera jurídica de todos os condôminos de forma uniforme
.

4)
A prova documental demonstra que o agravante não detém a copropriedade da área em litígio, mas sim a condição de mero confrontante, o que afasta a obrigação de inclusão de terceiros lindeiros no polo passivo.

5)
O valor da causa deve refletir o proveito econômico imediato buscado na lide; tratando-se de passagem forçada, limita-se a restrição a uma fração delimitada do bem, sendo correta a fixação do valor proporcional à área efetivamente utilizada, e não sobre a totalidade do imóvel, nos termos do inciso IV e do inciso II do art. 292 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A formação de litisconsórcio passivo necessário em ação de passagem forçada pressupõe a efetiva copropriedade da área gravada, não se estendendo a meros confrontantes ou detentores de tolerância de trânsito.

2. O valor da causa em ações de passagem forçada deve corresponder ao proveito econômico da fração territorial objeto da restrição, conforme a ordem estabelecida no inciso IV e no inciso II do art. 292 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, incisos II e IV do art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0023042-71.2019.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre coproprietários de imóvel indiviso em ação de passagem forçada, bem como a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido.

Segundo se depreende, o provimento jurisdicional em debate versa imposição de restrição ao direito de propriedade, matéria afeta aos direitos reais imobiliários.

A pretensão de constituir passagem forçada sobre imóvel em estado de comunhão exige a participação de todos os titulares do domínio no polo passivo, sob pena de tornar ineficaz a sentença em relação aos não citados.

Com efeito, a natureza da relação jurídica em discussão se mostra indivisível, visto que o gravame real incidirá sobre a matrícula do imóvel, afetando a esfera jurídica de todos os condôminos de forma uniforme.

Todavia, o formal de partilha adunado pelo agravado demonstra não deter o agravante a copropriedade da área denominada beco de servidão, limitando-se à condição de mero confrontante beneficiada por tolerância de trânsito.

Ademais, a titularidade exclusiva do bem objeto do litígio recai sobre terceira pessoa estranha à relação processual, infirmando a alegação de copropriedade suscitada nas razões recursais.

Assim, afasta-se a imperatividade de inclusão de vizinhos lindeiros na angularidade processual da demanda originária, porquanto ausente a titularidade jurídica capaz de justificar a determinação litisconsorcial.

No que tange ao montante atribuído à lide, a cifra deve obrigatoriamente espelhar o benefício econômico buscado pela parte demandante em juízo.

Tratando-se de pretensão relativa a passagem forçada, a restrição atinge tão somente uma fração delimitada do bem serviente, não alcançando a totalidade da propriedade.

Desse modo, adequada a quantia de R$ 10.000,00 estipulada na origem, frente à avaliação do imóvel em R$125.000,00, reflete a proporção territorial efetivamente utilizada pelo percurso, em harmonia com o proveito imediato almejado.

Em uníssono reverbera o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE – VALOR DA CAUSA – FRAÇÃO CORRESPONDENTE DA ÁREA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1.

A legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.
2. No caso, em detida análise da petição inicial, verifico que a parte requerente/apelante sustenta que a empresa requerida é proprietária da área da servidão de passagem, situação tal que, em meu sentir, é apta para configurar a legitimidade passiva da requerida. 3.
O valor apontado pela empresa requerida não encontra lastro legal, na medida em que o valor da causa não deve corresponder ao total da área alegadamente adquirida pela demandada, mas sim somente uma fração, notadamente na parte em que está instalada a alegada servidão.
4 . Recurso principal provido em parte. Apelo adesivo desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023042-71.2019 .8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 15/08/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.